Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700627-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS MUNIZ AGRAVADO: JORNAL NA HORA H LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que indeferiu a antecipação da tutela pela qual pretende-se a exclusão de matéria jornalística e publicação de nota de retratação. O agravante relata ter sido mencionado em publicação online que lhe atribuiu a autoria de crimes graves, com indevida exposição da sua qualificação e fotografia, assim como de sua esposa. Ressalta que o caráter jornalístico da matéria é questionável, porque publicada em coluna dedicada a entretenimento e sem a assunção da autoria, mediante utilização de pseudônimo. Aduz que houve republicação da informação caluniosa em outros veículos. Refere que as investigações policiais nas quais a matéria se baseou correm em sigilo. Afirma que não logrou êxito em demover o autor da publicação e o veículo de divulgação do intento de a manterem disponível. Discorre sobre a ilicitude da conduta do agravado e os fundamentos jurídicos segundo os quais entende cabível a tutela de urgência, de modo a resguardar a sua honra e a de sua esposa. Alega que o direito fundamental à liberdade de expressão pode ser restringido quando colidir com outros direitos fundamentais, como a proteção da honra e da imagem, segundo o entendimento do STF. Requer a tramitação do recurso em segredo de justiça, a fim de proteger a sua intimidade. Pede a antecipação da tutela recursal para compelir o agravado à imediata exclusão da matéria, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à probabilidade do direito, consoante consolidado na jurisprudência do excelso STF, inclusive no julgamento da ADPF no 130, “a Constituição protege a liberdade de expressão no seu duplo aspecto: o positivo, que é exatamente ‘o cidadão pode se manifestar como bem entender’, e o negativo, que proíbe a ilegítima intervenção do Estado, por meio de censura prévia”. Todavia, também não é menos certo, para a Corte Suprema, que eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. Neste contexto, não se mostra cabível a decisão liminar para determinar a imediata exclusão do conteúdo questionado, o que configuraria censura prévia. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PLEITO DE CESSAÇÃO DA DIVULGAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO RECONHECIDA. I. Não se revela cabível, no plano da tutela provisória, a cessação da divulgação de matéria jornalística cuja inverdade não encontra respaldo probatório consistente. II. A liberdade de imprensa, assegurada nos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal, não pode ser objeto de censura prévia, sobretudo no contexto da tutela provisória. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1083859, 07131330920178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/03/2018, publicado no DJE: 05/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, inobstante a presença do periculum in mora, ante a permanência da publicação online com conteúdo potencialmente lesivo à honra do agravante, deve prevalecer, ao menos por hora, o direito à liberdade de expressão. Por fim, registre-se não ser cabível a tramitação do recurso em segredo de justiça, por não estar caracterizada qualquer das situações previstas no art. 189, do CPC, não se vislumbrando interesse público ou social na causa, tampouco a presença de dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Por tais razões, indefiro a antecipação da tutela recursal postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Por fim, preclusa esta decisão, retire-se a anotação de segredo de justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator